Tribunal: TJDFT
Processo: 0701604-57.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PREPARO REGULAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. EQUIDADE NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Tratam-se de embargos de declaração interpostos por ambas as partes contra a decisão que não conheceu do recurso inominado. O réu alega que recurso inominado foi tempestivo e acompanhado de preparo, devendo ser conhecido e provido. O autor afirma que os honorários advocatícios fixados não observaram o pedido de fixação por equidade, configurando omissão.
2. Embargos de declaração tempestivos e adequados à espécie. Recursos conhecidos.
3. Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias, cuja contagem é feita em dias úteis, nos moldes da Súmula 4 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a partir da ciência da sentença. O recorrente registrou ciência da sentença em 22/08/2022 às 01:18. Havendo o registro da ciência, é irrelevante a data da publicação do ato. O prazo inicial do recorrente teve início em 23/08/2022, encerrando-se em 05/08/2022, conforme se observa da aba “expedientes” do processo eletrônico. O presente recurso foi interposto em 08/08/2022 (Id. 39783357), sendo, portanto, intempestivo.
4. A art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. (negrito nosso) No caso dos autos, um dia após a interposição do recurso pelo recorrente (Id. 39783357), foi juntado aos autos o preparo (Id. 39783714). Prejudicado o reconhecimento da deserção do recurso inominado. Recurso inominado não conhecido em razão da intempestividade.
5. Rejeitados os embargos de declaração interpostos pelo autor. A Lei 9.099/05 tem regramento próprio a respeito dos honorários advocatícios de sucumbência. A utilização subsidiária do CPC não se destina a substituir parte do rito processual definida na lei específica, mas para suprir eventuais lacunas, o que não é a hipótese dos autos. Rejeitado o pedido de fixação equitativa do valor da condenação ao pagamento de honorários de advogado, formulado em contrarrazões, com fulcro no art. 85, §2o e §8o do CPC. Mantidos os honorários fixados em decisão monocrática.
6. Embargos de declaração interpostos pelo réu conhecidos e parcialmente providos para afastar a deserção declarada, mantendo-se o não conhecimento do recurso inominado em razão da intempestividade. Embargos de declaração interpostos pelo autor conhecidos e rejeitados.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.